Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-91.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004580-91.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[FERNANDA REGINA AZAMBUJA - CPF: 032.440.959-17 (JUIZO RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), FERNANDA REGINA AZAMBUJA - CPF: 032.440.959-17 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SUSPENSÃO CNH
- PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
INOBSERVÂNCIA
– SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. “Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

2. Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. João Thiago de França Guerra
, que no Mandado de Segurança nº 1004580-91.2016.811.0041, impetrado por
FERNANDA REGINA AZAMBUJA
contra alegado ato ilegal praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
, concedeu a segurança invocada, declarando a irregularidade da apreensão da CNH da impetrante.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença. [id. 55030495]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo
a quo
, que no Mandado de Segurança nº 1004580-91.2016.811.0041, impetrado por
FERNANDA REGINA AZAMBUJA
contra alegado ato ilegal praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
, concedeu a segurança invocada, declarando a irregularidade da apreensão da CNH da impetrante.

Extrai-se dos autos que
FERNANDA REGINA AZAMBUJA
impetrou Mandado de Segurança nº
1004580-91.2016.811.0041 contra ato tido por ilegal praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
, visando a declaração de nulidade da decisão que suspendeu o seu direito de dirigir
.

O juiz de origem, na data de 23/03/2020, sentenciou o feito, com a seguinte parte dispositiva:

“Dessa forma,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM,
no sentido
de declarar nula a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir materializada no Processo Administrativo n. 572/2014/GMAPC/DETRAN/MT, devendo a autoridade coatora promover a notificação da impetrante, a fim de lhe ofertar o contraditório e a ampla defesa
.”

Com essas ponderações, passo à análise do reexame necessário de sentença.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, é cediço que o Código de Trânsito Brasileiro permite a suspensão do direito de dirigir, senão vejamos:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - apreensão do veículo; (Revogado pela Lei n° 13.281, de 2016) (Vigência)

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

§ 1° A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.

§ 2° (VETADO)

§ 3° A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

De outro lado, é certo que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta em determinadas situações, conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos
:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No caso, a parte impetrante relata que, em 12/01/2013, foi autuada por cometer infração de trânsito tipificada no art. 218, II, do CTB.

Narra que, na data de 07/02/2013, foi notificada da autuação, sendo posteriormente notificada da penalidade imposta, vindo a quitar a multa em 11/06/2013. Todavia, a autoridade administrativa instaurou o processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir da parte Impetrante por 03 (três) meses.

Nesse sentido é cristalina a disposição do artigo 265 do Código de trânsito Brasileiro, in verbis:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Insta consignar que, conforme documento acostado em id. 48281481, a notificação da impetrante via AR não foi levada a efeito, uma vez que constou na Carta AR a informação de “Não Procurado”.

Nessa perspectiva, não poderia a Administração Pública proceder com a intimação via Edital, mormente porque inexiste tal previsão na Resolução do Contran nº 723/2018, a qual dispõe em seu artigo 10, §3º, que:

“Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.

(...)

§
3º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência.”

Ademais, deve-se considerar que a parte Impetrante possui endereço certo e determinado, uma vez que o endereço cadastrado no DETRAN/MT é o mesmo indicado na carta AR e no comprovante de endereço colacionado na inicial.

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5º, LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA – RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

Partindo dessas premissas, considerando que não foi assegurada a parte impetrante o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo nº 00572/2014, restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021